Tribunal: STF
Processo: Rcl 79576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Sergipana de Turismo S/A - EMSETUR contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju (Processo 0000857-75.2019.5.20.0009), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e ADPF 1.088, Rel. Min. LUIX FUX.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Essa Reclamação Constitucional é proposta pela EMSETUR – Empresa Sergipana de Turismo S/A, sociedade de economia mista estadual, com o objetivo de preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial o julgamento com repercussão geral no RE 599.628 (Tema 253) e as ADPFs 387, 437, 556 e 1088. 



    Questiona-se decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, que determinou execução direta com bloqueio de verbas públicas da Reclamante, afastando o regime de precatórios e aplicando juros típicos do setor privado, em flagrante afronta à jurisprudência da Suprema Corte sobre a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.



    [...]



    A Reclamante é sociedade de economia mista estadual, controlada majoritariamente pelo Estado de Sergipe, exercendo atividade de fomento ao turismo em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa e fora de regime de concorrência. 



    Sua atuação, conforme Decreto Estadual nº 40.802/2021, está vinculada à execução de políticas públicas essenciais, com total custeio pelo Tesouro Estadual e sem qualquer negociação de ações em bolsa de valores.



    [...]



    No âmbito da reclamação trabalhista nº 0000857- 75.2019.5.20.0009, o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju – Sergipe, proferiu decisão que determinou a execução direta com penhora de verbas públicas da Reclamante e aplicação de juros moratórios à razão de 1% ao mês, afastando o regime de precatório previsto no art. 100 da CF/88, bem como as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    Em complementação determinou que a Secretaria da Fazenda Estadual procedesse ao bloqueio e depósito dos valores que seriam repassados pelo Estado de Sergipe para a Reclamante, valores esses que se revestem de caráter público, posto que, conforme restará demonstrado estamos diante de Sociedade de Economia Mista que presta serviço público essencial em caráter não concorrencial (fomento do turismo no Estado de Sergipe), não possui capital aberto não dividindo lucros com os acionistas e possuindo como quotistas em mais de 98% da sua composição entes públicos.



    [...]



    Tal decisão, portanto, ignorou a natureza institucional da Reclamante e afronta diretamente a autoridade dos precedentes firmados por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 599.628 (Tema 253 da Repercussão Geral) e nas ADPF’s 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1088/PE.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a Reclamação, confirmando-se a liminar e cassando-se em caráter definitivo a decisão reclamada, por violação à autoridade das decisões do STF (RE 599.628, ADPF’s 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1088/PE), determinando-se que outra seja proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju – Sergipe em seu lugar com plena observância das prerrogativas da Fazenda Pública de que é titular a ora Reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE no Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e ADPF 1.088, Rel. Min. LUIX FUX.



    No caso dos autos, o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju julgou improcedente os embargos à execução ajuizados pela parte autora sob os seguintes fundamentos:



    “Alega a embargante que a ela devem ser estendidas as mesmas prerrogativas processuais conferidas por lei à Fazenda Pública. 



    Sem razão a embargante. 



    Considerando que a EMSETUR é pessoa jurídica de direito público, mas constituída na forma de sociedade de economia mista, e que não realiza atividades típicas de Estado (saúde, educação, saneamento básico etc), impossível a extensão a ela das mesmas prerrogativas legais oferecidas a Fazenda Pública. Mutatis mutandis, decidir nesse sentido seria o mesmo que dizer que a PETROBRÁS ou o Banco do Brasil, por exemplo, no que pese terem que se submeter a todas as regras que visam a proteção da concorrência de mercado, podem usufruir dessas prerrogativas, o que é inconcebível.



    [...]



    Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO S.A., nos termos da fundamentação supra, que integra este dispositivo.” (eDoc. 26).



    Posteriormente, assim determinou a autoridade reclamada: 



    “Libere-se ao exequente o valor bloqueado no SISBAJUD (id 4b06ea3), intimando-se a parte para indicação de dados bancários, caso necessário. 



    Após, atualize-se o crédito exequendo e oficie-se à Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe para que seja depositado no presente feito o valor do repasse feito mensalmente para a executada EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO SA (CNPJ: 13.076.534/0001-43), observando-se o limite do crédito exequendo. Instrua o expediente com a planilha de cálculos atualizada.” (eDoc. 27). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamante é sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme os arts. 1º e 2º da Lei estadual 1.721/1971, tem por finalidade “incrementar o desenvolvimento da indústria do turismo no Estado”, com capital social “constituído majoritariamente pelo Estado, mediante dotações orçamentárias ou créditos adicionais”, com cerca de 98,31% pertencente ao Estado de Sergipe (v. <https://www.se.gov.br/emsetur/institucional/capital_social>), sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    De acordo com o art. 3º, parágrafo único, de seu Estatuto Social, “a EMSETUR, na realização de seus objetivos, compatibilizará os seus planos, programas e projetos setoriais de trabalho com os planos de desenvolvimento do Estado e a sua atuação obedecerá à diretrizes e prioridades da política definida pela Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, para o setor” (eDoc. 6).



    Na mesma linha, o art. 1º do Decreto estadual 40.802, de 30 de março de 2021, por meio do qual o chefe do Poder Executivo do Estado de Sergipe assim se pronunciou: “Ficam estendidas para a Empresa Sergipana de Turismo - EMSETUR, as prerrogativas de pagamento de seus débitos por meio do regime de precatórios estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal, bem como a imunidade tributária recíproca prevista pelo art. 150, § 2º, também do texto constitucional nacional”. 



    Ainda, cabe destacar o Parecer 730/2014-PGE, segundo o qual: “Assim, considerando-se que a CEHOP, a EMSETUR e a CODISE não vendem ações em bolsas de valores, não distribuem lucros aos sócios e são dependentes do Estado em tudo, aliado ao fato de que as mesmas prestam serviços públicos aliados às políticas públicas estaduais, devem ter seus bens alienados pelo procedimento licitatório da Lei 8.666/93, incluindo a necessidade de autorização legislativa” (eDoc. 11, fl. 7).



    Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a ora Reclamante, assim como o bloqueio de seu patrimônio via ofício à Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0000857-75.2019.5.20.0009, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente